Tribunal: STF
Processo: HC 248391
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.060.324/SC, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 13 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo. Colhe-se do voto condutor: 



    […] como bem consignado na sentença, "o Relatório de Análise Preliminar elaborado pelos policiais civis através da análise aos telefones celulares, quebra de sigilo telefônico e de toda a situação de flagrância muito bem relatada pelos agentes da polícia e pela Autoridade Policial, restou mais do que claro o envolvimento de Edinaldo, Luana e Joelso na prática do crime de tráfico de drogas. De todo contexto dos autos, não resta dúvida de que Edinaldo, Luana e Joelso realizavam o tráfico de drogas na cidade de Blumenau. Friso que a conduta de Edinaldo não é de mero partícipe, pois sem a autorização prévia e cedência das peças encontradas em sua residência, contendo aproximadamente 3.072g de crack e 6.790g de maconha, para transporte, o comércio de drogas restaria altamente prejudicado" (e. 180). 



    […]



    De todo o arcabouço probatório, resta inconteste que a polícia civil logrou êxito em apreender, na casa de Edinaldo 3.072g de crack e 6.790g de maconha, além de uma balança de precisão, e na casa de Joelso e Luana 17 porções de crack, pesando 10g, 2 porções de crack, pesando 743g, 03 porções de cocaína, pesando 691g, 99 porções de cocaína, pesando 100g, além de balança de precisão, rolo de plástico, rádios comunicadores, máquina de cartão, cártula de cheque e R$ 6.139,00 em espécie, restando inequívoca ainda, pela investigação pretérita e pelas circunstâncias da apreensão, a destinação comercial dos referidos entorpecentes. 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    [...] 



    I. O agravo regimental deve trazer argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.'



    II. O Tribunal de origem, ao confirmar a condenação por associação para o tráfico, concluiu estar efetivamente comprovado o ânimo associativo estável e permanente entre o recorrente e os demais agentes, particularizando as funções de cada um (Luana, Joelso e Edinaldo). 



    III. Ultrapassar as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias quanto à configuração do crime do art. 35 da Lei n. 11.343/06, dependeria de revolvimento de fatos e provas, o que não se coaduna com a via estreita do recurso especial (Súmula n. 7, STJ). Precedentes. 



    IV. Não há flagrante desproporcionalidade ou ilegalidade na adoção da fração de 1/5 (um quinto) para a exasperação da pena-base dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, com fundamento na variedade e na quantidade de drogas apreendidas. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em síntese: (a) a condenação do paciente está baseada em busca e apreensão realizada sem diligências preliminares adequadas, fundamentada exclusivamente em denúncia anônima, sem qualquer investigação prévia que justificasse a medida extrema; e (b) quebra da cadeia de custódia dos materiais apreendidos, o que põe em dúvida a integridade e autenticidade das provas utilizadas para fundamentar a condenação. Assim, requer a concessão da ordem, para declarar a nulidade das provas. 



    É o relatório. Decido. 



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



     



    Além disso, é inviável esta ação constitucional quando ajuizada com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente